Tribunal: TJMT
Processo: 1001199-57.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001199-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), FLORIMAR JOAO GONZATTO - CPF: 556.855.280-00 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SINOP (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –– PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO QUE DETERMINOU A AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – ARGUIÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÕES NÃO DECIDIDAS PELO JUÍZO SINGULAR, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A simples repetição dos argumentos já utilizados pela parte recorrente para fundamentar o recurso de agravo de instrumento, por si só, não viola o princípio da dialeticidade, desde que os argumentos da decisão recorrida tenham sido corretamente impugnados.

2.
E
m se tratando de agravo de instrumento, ao Tribunal
ad quem
cabe o dever apenas de se verificar o acerto ou desacerto da decisão impugnada, não se devendo ingressar no mérito da ação que ainda será objeto de apreciação pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001199-57.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: FLORIMAR JOAO GONZATTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Florimar João Gonzatto
, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 202556668, que
negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
por ele interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Sinop
/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental
nº 1014526-29.2020.8.11.0015
, ajuizada pelo
Ministério Público do

Estado do Mato Grosso
,
deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, apenas, para determinar
a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, para que proceda com a averbação da existência da presente ação às margens das matrículas sob nº 67.876 e 10.381, no prazo de 05 (cinco) dias e determinou a citação do Agravante para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões recursais (ID n. 205989173) o
Agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, ressaltando a possibilidade de análise por parte deste Sodalício de matérias de ordem pública capazes de reformar a decisão proferida pelo Juízo Singular e extinguir o feito, especialmente no que tange à caracterização da litispendência da ação de origem com a reconvenção promovida nos autos da Ação Ordinária n.
0002001-91.2013.4.01.3603 que tramitou perante a Subseção Judiciária de Sinop/MT, sentenciado em 9-3-2018, cujos pedidos foram julgados procedentes, sem pronunciamento sem a reconvenção proposta pelo IBAMA que pleiteava a reparação dos danos ambientais decorrentes dos mesmos autos de infração objeto da ação civil pública discutida nestes autos, estando pendente de julgamento o recurso de apelação interposto pelo IBAMA.

Defende, também, a caracterização da inépcia da inicial, por ausência de causa de pedir, ressaltando que,
a petição inicial que imputa como causa de pedir a reparação dos danos causados ao meio ambiente, deveria ter demonstrado e provado a causa, a origem e o fim, para se constatar se havia no caso o crime, a coautoria ou a participação do Agravante.

No mérito, sustenta a impossibilidade de penalização do Agravante por meio de ação civil pública, a ausência de nexo de causalidade entre qualquer conduta do agravante e a suposta infração ambiental e a inexistência de dano moral, bem como a falta materialidade da infração e ausência de nexo de causalidade entre qualquer conduta do Agravante e a suposta infração ambiental, em razão da apresentação de documentos que atestariam a regularidade e consolidação do imóvel.

Defende, também, a impossibilidade de utilização de atos administrativos do IBAMA como supedâneo para a propositura de ação civil pública, ante a incompetência da autarquia federal para a autuação e embargo nos termos da Lei Complementar n. 140/2011, além de ressaltar a inexistência de dano ambiental material e moral coletivo.

Por essas razões, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão do feito à julgamento colegiado para que seja dado provimento ao recurso no sentido de revogar a decisão proferida pelo Juízo Singular.

A certidão de ID n. 213979654 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 212365693, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, as razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam devidamente impugnados no recurso, pois sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido.

2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno improvido.

(STJ AgInt no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.

1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada.

2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ AgInt no AREsp n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023). [Destaquei]

In casu
, embora tenha ocorrido a repetição dos argumentos já utilizados por ocasião da interposição do recurso de agravo de instrumento, esse fato, por si só, não viola o Princípio da Dialeticidade, eis que os fundamentos da decisão recorrida, ainda que de forma mínima, foram especificamente impugnados.

Desse modo, considerando que no presente caso foi observada a dialeticidade, o recurso merece ser conhecido, razão pela qual,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Florimar João Gonzatto
, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 202556668, que
negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
por ele interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Sinop
/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental
nº 1014526-29.2020.8.11.0015
, ajuizada pelo
Ministério Público do

Estado do Mato Grosso
,
deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, apenas, para determinar
a expedição de ofício ao
Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, para que proceda com a averbação da existência da presente ação às margens das matrículas sob nº 67.876 e 10.381, no prazo de 05 (cinco) dias e determinou a citação do Agravante para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias
.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Isso porque, ao contrário do que afirma o Agravante, a decisão ora agravada expressamente se manifestou quanto às matérias de ordem pública arguidas no recurso de agravo de instrumento, fundamentando a ausência de caracterização dos institutos da litispendência e da inépcia da inicial.

Para evitar desnecessária tautologia, transcrevo
in litteris
os fundamentos utilizados por esta Relatora em relação à rejeição das referidas teses defensivas:

(...)

Destaco, ab initio, que não se vislumbra nos presentes autos a caracterização de litispendência, uma vez que o art. 337 , § 3º do CPC estabelece que tal instituto se configura quando se repete ação que está em curso, assim caracterizadas pelas mesmas partes, causa de pedir e mesmo pedido (tríplice identidade), situação que não se evidencia em relação à reconvenção promovida nos autos da Ação Ordinária n. 0002001-91.2013.4.01.3603 que tramitou perante a Subseção Judiciária de Sinop/MT, já que eventual pretensão do IBAMA (parte distinta) em sede de reconvenção de ação anulatória em relação à recomposição de danos ambientais se relaciona à responsabilidade administrativa, o que não se confunde com o pleito de responsabilidade civil aventado pelo Ministério Público Estadual, dada a independência das instâncias.

Assim, não há que se falar em litispendência.

De igual modo, em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, não se vislumbra a inépcia da inicial, uma vez que os fatos se encontram devidamente descritos na petição inicial, bem como os fundamentos jurídicos do pedido.

Observa-se, ainda, que a pretensão vindicada se projeta em eventual responsabilização civil por dano ambiental com base em autuação de infração ao meio ambiente promovida pelo IBAMA, delimitando, assim, o alcance do provimento jurisdicional.

Em relação ao mérito,

observa-se que, a decisão proferida pelo Juízo Singular e atacada pelo Recurso de Agravo de Instrumento (ID n. 41307737 – autos de origem)
se limitou a deferir a
pretensão de averbação da existência da ação civil pública ambiental ajuizada em desfavor do Agravante

às margens das matrículas sob nº 67.876 e 10.381

e a decisão ora agravada, consignou que,
e
m se tratando de agravo de instrumento, a esta egrégia Corte de Justiça cabe o dever apenas de se verificar o acerto ou desacerto da decisão impugnada (que determinou a averbação da existência da presente ação às margens da matrícula do respectivo cartório de registro de imóveis),
não se devendo ingressar no mérito da ação que ainda será objeto de apreciação pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância
.

Dessa forma, esta Relatora se limitou a apreciar o que foi efetivamente objeto de apreciação pelo Magistrado Singular, ou seja, a determinação de averbação da lide às margens da matrícula do imóvel rural de propriedade do ora Agravante.

Veja-se:

Compulsando os autos, observa-se que, a presente ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Agravante em decorrência da suposta prática de infração ambiental, consistente na destruição de 188,38 hectares de floresta nativa na região amazônica, objeto de especial proteção, sem licença outorgada pelo órgão ambiental competente, cuja autuação deu ensejo ao processo administrativo n. 02054.000511/2010-10 e no uso alternativo do solo sem a devida licença ambiental outorgada pelo órgão ambiental competente, que culminou no auto de Infração n. 686570/D, que originou o processo administrativo n. 02054.000507/2010-43.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante
,
a jurisprudência pátria vem admitindo a possibilidade de averbação da existência de ação judicial na matrícula do imóvel, prevenindo terceiros interessados no bem em questão, bem como resguardando o direito da parte Autora até decisão final da lide.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL.
NOMEAÇÃO DO PERITO ANTES DO OFERECIMENTO DE QUESITOS E DA INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO.
AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL
. 1. O art. 421 do Código de Processo Civil é aplicável, quanto à nomeação do perito em momento anterior ao do oferecimento de quesitos e da indicação de assistente técnico. 2.
A averbação da existência da lide junto à matrícula do seu imóvel não foi determinada como resultado de um "pré-julgamento" da causa, tampouco com base em presunção de má-fé dos agravantes, mas apenas no intuito de acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída aos réus nos presentes autos.
3. Determinado que o perito judicial seja nomeado antes de aberto o prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos pelas partes. (TRF-4 - AG: 41535 RS 2009.04.00.041535-5, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 14-4-2010, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 26-4-2010). [Destaquei]

Ressalto, por oportuno, que a averbação da ação junto à matrícula de imóveis não restringe o direito de posse ou propriedade, mas apenas alerta a eventuais terceiros interessados na aquisição deles acerca das lides que o envolvem e das consequências decorrentes delas.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício, in verbis:

DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – COMPROVAÇÃO – RELATÓRIO DO CAOP –
AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE PROPTER REM – PROTEÇÃO DE DIREITO DE TERCEIROS
– DESPROVIMENTO.
Prudente a averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel onde supostamente ocorreu o dano ambiental, porque a obrigação perseguida tem natureza propter rem, não acarreta prejuízo às partes e visa resguardar direito de terceiros.
(TJ-MT - AI: 10200516620228110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/07/2023). [Destaquei]

Ademais, ainda, que a averbação da lide à margem da matrícula prejudique eventual concessão de empréstimos rurais, tal situação não pode se sobrepor a necessidade de se acautelar o resultado útil ao processo.

Com efeito, considerando que o
agravo de instrumento
é recurso dotado de devolutividade restrita, é certo que deve permanecer adstrito à pertinência da decisão atacada
, de modo que as questões diretamente relacionadas ao mérito da controvérsia deverão ser dirimidas, primeiramente, no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
REJEITO
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal apresentada em sede de contrarrazões e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida no
ID nº 202556668.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024